Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA. EMPRESA CREDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A manutenção indevida do nome da parte configura dano moral in re ipsa, bastando a prova da inclusão indevida do nome nos cadastros de inadimplentes.

2. Consoante o que dispõe o art. 43, §3o, do CDC, o prazo para baixa do registro perante os órgãos de proteção ao crédito é de cinco dias, não sendo justificável a demora para que a empresa procedesse à baixa.

3. Nos termos da Súmula 548 do STJ, a responsabilidade para baixa da inscrição nos cadastros de inadimplentes é da empresa credora, ainda que se trate de acordo realizado pela plataforma serasa limpa nome.

4. O quantum estabelecido do valor da compensação a título de reparação por danos morais deve levar em conta a situação das partes e a extensão do dano, bem como observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa (artigos 944 e 884 do Código Civil).

5. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade da empresa e as condições socioeconômicas das partes, deve ser mantido o valor fixado na sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, se prestando a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar o apelante pelos danos aos seus direitos da personalidade.
6. Considerando que o valor da condenação não foi elevado, justifica-se a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, visto que, caso contrário, os honorários finais seriam ínfimos.

7. Apelação conhecida e não provida.